Tribunal: TJDFT
Processo: 0006869-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0006869-48.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE VIDA S/A APELADO: FRANCISCO VICTOR DA SILVA D E C I S Ã O Considerando que a signatária de fls. 1/2 ID 16264717 não é a única advogada constituída nos autos e que, inclusive, já foram conferidos poderes específicos para sustentação oral a outros patronos (fl. 1 ID 13930048), indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para 10/06/2020. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator